Tribunal: TJMT
Processo: 1016727-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016727-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, D
ES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PEWARATSU XAVANTE - CPF: 702.693.201-21 (AGRAVADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 525, § § 4o E 5o DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com o artigo 525, §4o do CPC, em se tratando de cumprimento de sentença, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior a resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016727-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: PEWARATSU XAVANTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
Dra. Raíssa da Silva Santos Amaral
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1001893-65.2020.8.11.0021, ajuizada por
PEWARATSU XAVANTE
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira, determinando o prosseguimento do feito.

Inconformado, o agravante relata que a sentença determinou a “
compensação de valores recebidos a título do contrato de mútuo pela parte requerente com os valores descontados do benefício de seguridade social, nos termos do art. 182, art. 884 e art. 368, ambos do Código Civil de 2002. Os valores recebidos pela autora através do contrato de mútuo e as parcelas descontadas do benefício da seguridade social deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE. Na primeira situação, da data da disponibilização pela instituição financeira requerida e, no segundo contexto, da data dos descontos das parcelas efetivadas. Os juros moratórios incidirão a razão de 1 % a partir da citação nesta demanda. A restituição/compensação das parcelas ocorrerá de forma simples, tendo em vista à ausência de comprovação pela parte autora acerca do emprego de conduta de má-fé a fim de que viabilizasse a devolução de forma dobrada”
(sic).

Sustenta que
“o valor a ser compensado conforme sentença é maior que o valor da condenação, existindo valor a ser devolvido pela parte autora”
(sic), apresentando extrato da conta da parte agravado, bem como o valor do débito atualizado que entende devido pela parte agravada.

Com essas considerações, requer inicialmente a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, provimento do recurso a fim de reformar a decisão para reconhecer excesso à execução no valor de R$ 16.208,91 (dezesseis mil, duzentos e oito reais e noventa e um centavos) (id. 220902155).

Preparo recolhido, conforme id. 221124693.

A tutela recursal foi

indeferida
por esta Relatoria, em 28/06/2024, conforme Id.
222627151
.

Contraminuta ofertada no Id. 223230749, onde a agravada postula pelo desprovimento do recurso sob o argumento de que “
a agravante não atendeu a exigência legal do § 4° do art. 525 do CPC, não juntou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nem o valor que entendia correto no momento da sua impugnação
” (sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito.

Na ação de origem, a parte executada, ora agravante, devidamente intimada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando exclusivamente o excesso de execução sob argumento de que “
trata-se de execução equivocada, o valor a ser compensado conforme sentença é maior que o valor da condenação, existindo valor a ser devolvido pela parte autora
” (sic).

A magistrada singular rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença com os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por PEWARATSU XAVANTE (CPF/CNPJ no 702.693.201-21) contra BANCO BRADESCO S.A. (CPF/CNPJ no 60.746.948/1350-42).

Por não preencher os requisitos previstos no § 4o do art. art. 525 do Código de Processo Civil (ausência de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo), REJEITO liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no Id. 119883383 (teve como único fundamento, o excesso na execução); o que faço com fulcro no § 5o do art. 525 do CPC”.

Nesse contexto, apesar de ter o banco agravante alegado que existe excesso de execução, ele não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo nem o valor que entende correto, conforme exige a norma prevista no §4o do artigo 525 do CPC, confira:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.

Assim, entendo que incide a exegese do § 5° do artigo sobredito, qual seja: “
Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
”.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 525, §5o, DO CPC – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO INCONTROVERSO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o executado não apresentou demonstrativo do valor que entende devido (artigo 525 §§4o e 5o, CPC), impõe-se o não acolhimento liminar da impugnação”.

(N.U 1029460-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 525, § § 4o E 5o DO CPC
– IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 525, §4o, do CPC, em se tratando de cumprimento de sentença, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Não é cabível a reforma da decisão de primeiro grau, porquanto não há como examinar, ainda que em segundo grau, a existência ou não do alegado excesso de execução
”.
(N.U 1007919-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO SEU CÁLCULO – REQUISITO ESSENCIAL DO ART. 525, PARÁGRAFOS 4o E 5o DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se faz possível o acolhimento da tese de excesso de execução posta na impugnação ao cumprimento de sentença se o impugnante não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo
”
.

(N.U 1009204-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

Importante destacar, também, que apenas em grau recursal o banco agravante apresentou o valor que entende como excessivo, tratando-se de inovação recursal, não admitida pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024